Tribunal: TJDFT
Processo: 0020652-90.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. REINTEGRAÇÃO DE BOMBEIRO MILITAR REFORMADO AO SERVIÇO ATIVO DA CORPORAÇÃO EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. CONSIDERAÇÃO DO TEMPO EM QUE O MILITAR PERMANECEU ILEGALMENTE NA REFORMA COMO DE EFETIVO SERVIÇO, PARA TODOS OS FINS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE VALORES REMUNERATÓRIOS ATRASADOS. PEDIDO DE RECLASSIFICAÇÃO DO BOMBEIRO MILITAR NO ALMANAQUE FUNCIONAL DA CORPORAÇÃO. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DE AMBOS.

1. Cabível a impugnação, ao mesmo tempo, por meio de apelação, de decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença e da sentença extintiva do cumprimento de sentença pelo pagamento, se o primeiro decisum foi desafiado por agravo de instrumento, que foi julgado prejudicado em virtude da superveniência da sentença, pois a apelação devolve ao conhecimento do Tribunal de Justiça as questões debatidas na sentença e em decisões interlocutórias não sujeitas à preclusão.

2. Para que o bombeiro militar do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) obtenha a promoção para o posto ou graduação superior é necessário, nos termos do art. 86, da Lei n.o 12.086/09, não apenas a presença de requisitos objetivos relacionados ao transcurso de tempo mínimo de efetivo serviço na corporação e no posto ocupado pelo bombeiro militar, mas também o cumprimento de requisitos subjetivos, tais como a exigência de participação em cursos, não ser o bombeiro militar considerado incapaz definitivamente para o serviço ativo em inspeção de saúde (a reintegração por sentença judicial que anulou a transferência do apelante para a reserva por questões de saúde mental não impede que este seja submetido a futuras inspeções de saúde) e o aproveitamento mínimo em teste de aptidão física.

3. A determinação contida no acórdão exequendo, no sentido de que se deve computar como de efetivo serviço, para todos os efeitos, o tempo em que o recorrente permaneceu afastado da corporação, é suficiente para garantir o gozo de todo e qualquer direito cuja aquisição dependa da mera passagem do tempo, mas não supre a exigência legal do cumprimento dos requisitos subjetivos exigidos para as promoções.

4. O comando contido no dispositivo do título judicial exequendo, no sentido de que todo o tempo em que o apelante permaneceu reformado deve ser considerado como de efetivo serviço, para todos os efeitos, não pode ser interpretado no sentido de que requisitos subjetivos previstos em lei podem ser afastados para autorizar a promoção do apelante em virtude do mero transcurso do tempo.

5. Não viola a coisa julgada a decisão que, acolhendo impugnação do Distrito Federal, por causa da ausência do cumprimento de todos os requisitos legais exigidos para a promoção para o posto ou graduação superior, indefere o pedido de reclassificação funcional do apelante.

6. Apelo não provido.